Tribunal: TJMT
Processo: 1004349-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004349-85.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA LEI COMPLEMENTAR No 613/2019, SOB FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU DE ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONCRETA QUE REPRESENTE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ENUNCIADO 266/STF - SEGURANÇA DENEGADA.

O sindicato impetrante ataca a Lei Complementar no 613/2019 sem apontar qualquer ato concreto que represente violação à direito líquido e certo. Incidência da Súmula 266/STF, pela qual
“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE MATO GROSSO – SINDEPO contra ato reputado ilegal atribuído ao EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ao determinar que cabe ao Chefe do Poder Executivo do Estado designar exclusivamente a administração do MTPREV.

Situando o ato tido coator, o impetrante reportou que aos 10/01/2019, sob o fundamento de que ainda não houve a plena implementação da entidade gestora única do regime próprio de previdência social (MT), o Poder Executivo Estadual propôs a alteração do art. 50, da Lei Complementar 560/2014, que aprovada e sancionada pela LC 613/2019, deu nova redação ao § 1o do citado artigo.

Expôs que a alteração normativa, a
priori
pode parecer inofensiva, dá-se, porém, que a mesma não prevê, especificamente, a forma de governança e participação dos servidores nas tomadas de decisões quanto ao estudo atuarial e o plano de custeio do Regime Próprio dos Servidores do Estado de Mato Grosso, senão, de forma transitória, a competência apenas da Diretoria do MT PREV para aprovação do estudo atuarial e da proposta do plano de custeio. Daí, em comparação do fundo estadual com a forma de governança do fundo de previdência federal, que prevê a participação dos servidores e possui uma governança democrática constitucional, diz que essa falta de razoabilidade viola a simetria federal e as normas constitucionais federal e estadual.

Para tanto, ilustrou que houve a ADI n. 2165511-31.2014.8.26.00000, que trata de norma estadual e determina a necessidade de simetria com a norma federal; apontou indícios de falta de razoabilidade do projeto de alteração da Lei Complementar 560/2014, consoante comparativo analítico entre a Lei Federal 12.618/2012 e a Lei Estadual 619/2019; aduziu violação aos princípios da moralidade pública e da razoabilidade, bem como de violação ao art. 194, da CF, acerca do caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite (inciso VII), corolários da ilegalidade da LC 619/2019, que deve ser suspensa e cassada.

Em arremate, resumiu que o projeto de alteração da LC 560/2014, além de ofender princípios constitucionais, desrespeita texto constitucional de repetição obrigatória quanto à necessidade de prever a participação dos servidores públicos nas tomadas de decisões quanto ao Fundo de Previdência, ademais, o ato coator ocasiona exacerbado perigo de dano aos representados, uma vez que as decisões serão tomadas sem a participação dos interessados diretos, servidores públicos.

Nesses termos, aqui abreviados, pleiteou a concessão de liminar para suspender a elaboração da proposta do plano de custeio a ser encaminhada para a Assembleia Legislativa pela Diretoria Executiva do MTPREV, por descumprimento da regra de gestão democrática e paritária. No mérito, requereu a concessão da ordem para determinar que a autoridade coatora se abstenha de aplicar a Lei Complementar 613/2019.

Juntou cópia do acórdão n. 539/2018-TP, do TCE/MT, julgado aos 26/11/2018, cópias das Leis Complementares 613/2019 e 560/2014, cópias de Atas de Reuniões do Conselho de Previdência da Mato Grosso Previdência – MTPREV, realizadas nos dias 21/01/2016, 17/02/2016, 05/04/2016, 05/07/2016, 02/07/2016, 05/07/2016, 13/10/2016, 08/02/2017, 07/08/2017 e 13/03/2018 (ID 7221803/7221815).

Na decisão inaugural, determinou-se a intimação da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso para que se manifestasse nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 12.016/2009, bem como a retificação da autuação do processo para “mandado de segurança coletivo” (ID 7615372).

Em sua manifestação, o Estado de Mato Grosso defendeu ausente o interesse de agir, dado a inadequação da via eleita, muito menos a probabilidade do direito ou perigo de dano ao direito da parte autora, a ensejar a concessão de liminar (ID 7681970).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 7807175).

O Estado de Mato Grosso, na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/2009, ratificou o deduzido na manifestação inicial, quanto a impossibilidade de uso do mandado de segurança como sucedâneo de ação de direta de inconstitucionalidade. No mérito, em remessa aos artigos 13 e 14 da Lei 560/2014, acerca da Diretoria Executiva do MTPREV, asseverou a ocorrência do fenômeno da desconcentração administrativa, o que não impede ou mitiga a participação dos segurados, mas tão apenas designa, de forma específica e transitória, a atuação de órgão de entidade autárquica estadual na aprovação do estudo atuarial e da proposta do plano de custeio, razão pela qual não há direito líquido e certo a ser tutelado pelo Poder Judiciário. Nesses termos, pleiteou a extinção do processo, por evidente inadequação da via eleita, ou, no mérito, que seja denegada a ordem (id. 8043281).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, pela denegação da segurança, resumiu que o impetrante não comprova que o projeto de Lei Complementar 613/2019 deixará a administração do MTPREV somente a cargo do Poder Executivo do Estado, deixando de demonstrar, portanto, que houve ato coator ou ameaça a direito líquido e certo por projeto de lei que não indica, direta ou indiretamente, eventual usurpação de poder
(id. 8425758).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante o art. 5o, LXIX, da CF, o mandado de segurança será concedido para assegurar direito líquido e certo, o qual, como é de trivial sabença, deve ser comprovado por documentos acostados à impetração.

Na petição inicial, referindo à Lei Complementar no 613/2019, o impetrante manifestou o escopo de
“afastar ato coator perpetrado pelo Governo do Estado de Mato Grosso que ofendeu princípios constitucionais e a própria simetria do fundo da previdência federal ao determinar que cabe ao Chefe do Executivo do Estado designar exclusivamente à administração do MT PRE
V”, propugnando a procedência do pedido “
para determinar que a autoridade coatora se abstenha de aplicar a Lei Complementar no 613/2019 por ser flagrantemente ilegal, inconstitucional e imoral sua redação”.

Para tanto, fundamentou o seu pedido, tão somente, nos supositivos à conclusão de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da lei, dado que não indicou situação concreta que represente violação a direito líquido e certo, senão, após a hipotética consideração, em um plano abstrato, da inconstitucionalidade da nova redação do §1o do art. 50 da Lei Complementar no 560/2014 (
Dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência – MTPREV
) dada pela Lei Complementar no 613/2019, a saber -
verbis:

“Art. 50

O Conselho de Previdência estabelecerá cronograma individualizado de implantação da MTPREV
para os Poderes e Órgãos autônomos, no que se refere aos modelos de gestão, previsão e execução orçamentária, contribuições para o FUNPREV/MT, concessão, manutenção e pagamento de benefícios previdenciários.

§ 1o Enquanto não implementado o cronograma mencionado no
caput
, que tem por objetivo a gestão centralizada do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, competirá à Diretoria Executiva do MTPREV a aprovação do estudo atuarial e da proposta do plano de custeio, que será encaminhada ao Poder Legislativo pelo Governador do Estado, não se aplicando as disposições correlatas previstas no
caput
e no art. 10 desta Lei.

(Redação original
§ 1o Enquanto não concluída a execução do cronograma individual de implantação de que trata o caput deste artigo,
o sistema vigente quando da aprovação desta lei será mantido
)”.

A redação original do parágrafo alterado (§1o) estabelecia que, enquanto não concluída a execução do cronograma individual (“caput”), seria mantido o sistema vigente à data da aprovação da lei (560/2014), publicada no distante
31/12/2014
, todavia, o impetrante não desenvolveu qualquer raciocínio, sequer nas entrelinhas, entre o sistema até então mantido (anterior a lei atual) e a alteração legislativa impugnada.

Não impressionam os indícios de falta de razoabilidade do projeto de alteração da LC 560/2014, atribuídos ao simples comparativo entre a novel redação do § 1o do art. 50, da LC 560/2014 e dispositivos da Lei no 12.618/2012
(Instituiu o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo),
afetos a estrutura organizacional das entidades de previdência complementar, de resto similar à do MTPREV, ademais, o móvel da alteração legislativa tem fincas, apenas, na mora do Conselho de Previdência no estabelecimento de cronograma de implantação do MTPREV, a qual se alonga desde a publicação da Lei Complementar no 560/2014.

Em verdade, o impetrante não logrou êxito em comprovar uma situação idônea a caracterizar ameaça de ato tido por ilegal no cumprimento à lei impugnada na impetração, nem ao menos a ilação de que caberia ao Chefe do Executivo designar exclusivamente à administração do MTPREV, como aquilatado quando da análise do pedido de liminar, a saber:

“(...)
verifico que a impetração ataca, em caráter repressivo, suposto efeito prático e concreto da alteração legislativa do art. 50, da LC 560/2014, que conferiu competência transitória à Diretoria Executiva do MTPREV para “aprovação do estudo atuarial e da proposta do plano de custeio”, circunscrita ao implemento do cronograma individualizado de implantação do MTPREV, atribuído ao Conselho de Previdência no “caput” do citado artigo
.

(...)

Noutro tanto, para a suspensão da eficácia do ato administrativo, sobretudo em razão da sua presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, deve o impetrante demonstrar a presença de
“risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”
(ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).

Já a argumentação e d
ocumentos colacionados em tal direção, não indicam,
em concreto
, a existência de ameaça de lesão irreparável à esfera jurídica dos representados
, jungida a noticiada “elaboração do plano de custeio para ser encaminhada para a Assembleia Legislativa pela Diretoria Executiva do MTPREV”,
até porque o plano de custeio não é ato sujeito ao alvedrio do Chefe do Executivo
, exemplo disso, embora relacionado ao RGA, o Acórdão n. 539/2018-TP.

Demais disso,
tem-se que a composição mista da Diretoria Executiva prevista no art. 14, da LC 560/2014, gravando o caráter participativo do servidores, é de molde a desmerecer a ilação que se pretendeu tirar da alteração legislativa, no sentido de que “cabe ao Chefe do Poder Executivo do Estado designar exclusivamente à administração do MTPREV”
. Isso porque,
conquanto a indicação do Diretor-Presidente seja feita pelo Governador (§ 2o, I), o Diretor Administrativo e Financeiro e o Diretor de Previdência serão indicados conjuntamente pelo Poder Legislativo, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas e Defensoria Pública
(§ 2o II)

e, igualmente importante, vale destacar que
o

Diretor de Previdência será escolhido dentre os servidores segurados dos Poderes ou Órgãos Constitucionais Autônomos
(inciso III
)”. (Grifei agora)

(id. 7340645).

Em abono, louvo-me no parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, na qualidade de
custos legis
, ao afirmar que
“
Contudo, o impetrante não comprova que o projeto da Lei Complementar no 613/2019 deixará a administração do MT-PREV somente a cargo do Chefe do Poder Executivo do Estado, deixando de comprovar que houve um ato coator, ou ameaça a direito líquido e certo, por projeto de lei que não indica, direta ou indiretamente, eventual usurpação de poder, como quer fazer crer o impetrante”.
(id. 8425758 – pág. 3)

Inexistindo, portanto, ato concreto fundamentado na Lei Complementar no 613/2019, a hipótese atrai a Súmula 266/STF (“
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”
), visto que o sindicato impetrante apenas alegou a suposta inconstitucionalidade e/ou ilegalidade do §1o do art. 50 da LC 560/2014 (com a redação dada pela LC 613/2019), cuja disposição legal não se qualifica como ato de efeitos concretos.

Nesse sentido -
verbis:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 25 DA LEI 6.875, DE 04/08/2016, DO ESTADO DO PIAUÍ. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PARA FIGURAR, COMO AUTORIDADE IMPETRADA, NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgou recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado contra o Secretário da Fazenda do Estado do Piauí, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, no qual se pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 25 da Lei estadual 6.875, de 04/08/2016. No acórdão recorrido o Tribunal de Justiça extinguiu o Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, por considerar incidente, na espécie, a Súmula 266/STF.

III. Sendo preventivo o mandado de segurança, desnecessária a existência concreta de ato coator, porquanto o receio de ato que venha a violar o direito líquido e certo da parte impetrante é suficiente a ensejar a impetração. Entretanto, in casu, diante da argumentação constante da impetração, não se verifica a existência de possíveis atos de efeitos concretos, a serem praticados pelo Secretário de Estado da Fazenda - a justificar a competência originária do Tribunal de Justiça -, tendentes a violar ou ameaçar suposto direito líquido e certo da impetrante, a dar ensejo à impetração, ainda que na forma preventiva. Com efeito, na petição inicial, a impetrante não apontou ato algum, de efeitos concretos, praticado ou a ser praticado pela autoridade que se indica coatora - o Secretário de Estado da Fazenda -, a justificar a competência originária do Tribunal de Justiça. Apenas alegou a suposta inconstitucionalidade do § 1o do art. 25 da Lei estadual 6.875, de 04/08/2016, cuja disposição legal não se qualifica como ato de efeitos concretos, mas como ato normativo, de efeitos gerais e abstratos. Assim, efetivamente incide, na espécie, a Súmula 266/STF ("Não cabe mandado de segurança contra lei em tese"), pelo que deve ser confirmado o acórdão recorrido, no particular, por sua conformidade com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, do REsp 1.119.872/RS (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/10/2010).

(...)

(AgInt nos EDcl no RMS 60.929/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)”

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020